Tribunal: STF
Processo: Rcl 84978
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Alegação de desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10. Não ocorrência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ausência de aderência. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.



    1. Não houve afastamento da aplicação do art. 103-A da Lei nº 8.213/91 por fundamento constitucional, mas juízo fundado na interpretação sistemática do referido dispositivo com o disposto no § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o que revela, conforme assentado na decisão monocrática, a ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma da Súmula Vinculante nº 10.



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. Não se admite a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações judiciais cabíveis. 



    4. Agravo regimental não provido.